Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. ESTADO DE PERIGO. NÃO DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A anulabilidade do contrato em razão do estado de perigo pressupõe, em relação à vítima, a caracterização da necessidade e situação de perigo, o dolo de aproveitamento em relação ao beneficiário, além da onerosidade excessiva da obrigação assumida.
2. É válida a cláusula contratual na qual fica estabelecida a responsabilidade solidária entre o paciente e seu responsável, se assinada por este último no momento da internação, sem qualquer vício de vontade.
3. Recurso conhecido e não provido.